Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua ex-companheira por intermédio de sua filha menor de idade.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.

3. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.

4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o reconhecimento dos fatos pelo réu não abrange ainda que parcialmente a conduta nuclear do tipo penal.

6. Recurso conhecido e não provido.